Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-68.2014.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001086-68.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON L PASA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.312.761/0001-65 (APELANTE), SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA - CPF: 456.893.182-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JEFFERSON L PASA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.312.761/0001-65 (APELADO), SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA - CPF: 456.893.182-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APELO QUE NÃO OBSERVA A SENTENÇA IMPUGNADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – LAVRATURA DE TADs – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO – DEVER DO CONTRIBUINTE – TAD - ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE IRDR - SENTENÇA RATIFICADA.

Não se conhece de Recurso que não observa o princípio da dialeticidade ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser “discursivo”, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

"Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986". (TJMT – Seção de Direito Público – IRDR no 1012263-81.2017.8.11.0000 – Rel. José Zuquim Nogueira – Publ. 08.10.19).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Jefferson L Pasa & Cia LTDA – EPP e pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 0001086-68.2014.8.11.0087, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Do apelo do Estado de Mato Grosso.
Em sede de preliminar, o apelante sustenta pelo não cabimento de mandado de segurança, tendo em vista a necessidade de dilação probatória nos presentes autos. Por outro lado, requer a suspensão do processo diante da afetação pelo julgamento do Tema 986 pelo STJ, nos termos do art. 1.037, II do CPC.

Em suas razões, verbera que o consumo de energia elétrica exige a agregação de custos com a infraestrutura necessária para que a energia chegue ao ponto de consumo em condições de ser utilizada, razão pela qual a base de cálculo não pode considerar apenas o custo da geração da energia.

O apelado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso ante a total ausência de correlação entre o teor do recurso e os termos da sentença prolatada (id. 152993794).

Do apelo de Jefferson L Pasa & Cia LTDA – EPP.
Em suas razões, o apelante aduz que, no ato da abordagem, apresentou nota fiscal do maquinário, comprovando propriedade e procedência.

Alega que a lavratura das TADs é totalmente irregular e sem amparo legal, além de que há notória confusão/contradição em seu bojo, haja vista que “
ora indica a existência de depositário fiel (que embora previsto expressamente no documento não se aplicou na prática); ora, de forma simultânea oportuniza a autora a regularizar ‘os fatos que entende ser irregular’ ao constar expressamente no TAD
”.

Verbera que nas informações complementares utilizadas pelo agente estatal há aplicação errônea do art. 433, § 2o do RICMS.

Requer o provimento do Apelo para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pelo apelado no id. 152993799.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 154230685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por JEFFERSON L. PASA & CIA LTDA EPP, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Extrai-se dos autos que, JEFFERSON L. PASA & CIA LTDA. EPP manejou Ação Declaratória de Inexigibilidade de TADs – termo de apreensão e depósito, decorrente de apreensão de mercadoria, em face do Estado de Mato Grosso.

Narra que, em 13 de junho de 2014, estava transportando três máquinas de sua propriedade para executar serviços de supressão vegetal na construção da usina hidrelétrica da Comarca de Colider/MT, sendo: a) uma escavadeira hidráulica, marca Caterpillar, modelo 3I 5D. ano 2012, na série CAT03 (5DCCIN02680, Nota Fiscal n° 00030222; b) urna escavadeira hidráulica, marca Caterpillar. modelo 320D, ano 2010, no série CAT0320DPA8RD, Nota Fiscal no 0006678; e c) uma escavadeira hidráulica, marca Caterpillar, modelo 320D1, ano 2010, no série CAT0320DPA8F0, Nota Fiscal n° 0006682; que o referido transporte era realizado por caminhões pranchas que também de sua propriedade e houve a apreensão do maquinário por estar desacompanhado de nota fiscal para entrada do no Estado, momento em que o fisco estadual lavrou os TAD’s de no 1115931-1 e 12159364, gerando a multa discutida nos autos.

Decisão liminar que deferiu a tutela requerida, determinando a liberação do maquinário apreendido (id. 40210055, p. 66).

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência dos pedidos autorais (id. 40210055, p. 95).

Impugnação à contestação ofertada pela parte autora.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, APENAS para confirmar a decisão liminar deferida sob o 40210055 - Pág. 66, por conseguinte, improcedentes todos os demais pedidos, e assim declaro extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando que dos quatro pedidos que o autor formulou, sucumbiu em três, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o , IV, do art. 85 do CPC, rateados na proporção de 75% para o autor e 25% para o réu.
(...).

Da sentença, os presentes recursos foram interpostos, pugnando pela reforma do entendimento proferido pelo juízo primevo.

Esse o contexto fático-jurídico.

Da apelação do Estado de Mato Grosso.
Destaco, desde logo, que o Recurso de Apelação interposto pelo ente público estadual não merece ser conhecido, já que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão.

Isso, pois, sustenta o Apelante
pelo não cabimento de mandado de segurança na espécie (i); pela suspensão do processo diante da afetação pelo julgamento do Tema 986 pelo STJ (ii) e; pela improcedência dos pedidos iniciais em razão da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre o valor total da operação de energia elétrica, pela legalidade da cobrança do ICSM sobre a TUSD, e pela inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 696/2021(iii).

E, no caso, os autos tratam de Ação Declaratória cujo objeto é a análise da inexigibilidade de TADs, lavradas sob fundamento de realização de operação de circulação de mercadorias sem acompanhamento de nota fiscal.

Extrai-se, então, que a petição recursal nada mais é do que a cópia de uma minuta de um Recurso extraído de outro processo, sem que o peticionante tivesse o cuidado de adequá-lo às especificidades do presente caso.

Assim, o fundamento recursal está dissociado do objeto da ação de piso e não impugnou, mesmo que de forma genérica, os fundamentos da decisão recorrida.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar, precisamente, o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões de reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento, conforme estabelece, inclusive, o artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA.

1. A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689309/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEOR DA SENTENÇA APELADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OU CONGRUÊNCIA – REQUISITO EXTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em matéria de recursos vige o princípio da dialeticidade ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser "discursivo", ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se as razões do recurso de apelação são deduzidas em dissonância com o provimento judicial recorrido, não atacando os fundamentos nele deduzidos, essa situação constitui óbice ao seu conhecimento. (N.U 0000667-73.2015.8.11.0035, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 06/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM VIRTUDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – REPRODUÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL EM SEDE DE APELO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar seu desacerto, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC). (N.U 0028768-10.2012.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017).

Desse modo, entendo que o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, não merece ser conhecido.

Do apelo de Jefferson L Pasa & Cia LTDA.
O objeto do presente recurso é aferir, então, se, na espécie, os TADs lavrados estão de acordo com a legislação regente.

Pois bem. Nos termos da Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

O artigo 17, da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, firmou a tese de que a livre circulação de mercadorias não é absoluta, sendo permitida sua apreensão, caso se evidencie o intento de coibir a prática de infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT – Seção de Direito Público – IRDR no 1012263-81.2017.8.11.0000 – Rel. José Zuquim Nogueira – Publ. 08.10.19).

Consta nos referidos Termos de Apreensão e Depósito n. 1115937-1 e 1115936-8 (id. p. 42 e ss), lavrados pela Secretaria Adjunta de Receita Pública, que o maquinário foi apreendido devido à ausência de notas fiscais vinculadas, bem como em razão das mercadorias não estarem acompanhadas de documento fiscal inidôneo. Veja-se:

“Em procedimento de fiscalização realizado em 19/06/2014 às 06:22:36 horas, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL CACHIMBÓ, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS No: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Artigos 1o; 2o; 32; 49; 88; 94; 96; 199-A; 201, par. 1, do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c o Artigo 1o da Portaria 100/96.

PENALIDADE: Artigo 45, inciso III, Alínea ‘a’ da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ver dados adicionais.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: (...) Trata-se de operação de mercadorias (maquinários) entrando no Estado de Mato Grosso, advindo do estado do Pará, sujeito a incidência do ICMS e demais obrigações acessórias de competência tributária do Estado de Mato Grosso, cujo destinatário não é estabelecido e nem inscrito no cadastro de contribuintes do estado ou seja documento fiscal inidôneo exigido para a respectiva operação uma vez que os destinatários mencionado nas notas fiscal 6682 é estabelecido no Estado do Rio Grande do Sul, emitida em 14/09/2010 e da nota fiscal 30222, estabelecido no Estado de Rondônia-RO emitida em 25/08/2012 (...)”. (SIC).

“Em procedimento de fiscalização realizado em 19/06/2014, às 05:27:30 horas, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL CACHIMBÓ, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS No: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Artigos 1o; 2o; 32; 49; 88; 94; 96; 199-A; 201, par. 1, do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c o Artigo 1o da Portaria 100/96.

PENALIDADE: Artigo 45, inciso III, Alínea ‘a’ da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ver dados adicionais.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: (...) Trata-se de operação de mercadorias (maquinários) entrando no Estado de Mato Grosso, advindo do estado do Pará, sujeito a incidência do ICMS e demais obrigações acessórias de competência tributária do Estado de Mato Grosso, cujo destinatário não é estabelecido e nem inscrito no cadastro de contribuintes do estado ou seja documento fiscal inidôneo exigido para a respectiva operação uma vez que o destinatário mencionado na nota fiscal é estabelecido no Estado do Rio Grande do Sul e a nota fiscal emitida em 30/05/2012 (...)”. (SIC).

Assim, a inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria, ou sua ausência, configura, em tese, crime contra a ordem tributária. Nesta quadra, tenho que o ato, que ocasionou as lavraturas dos TADs respectivos, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionado à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos; inexiste, pois, qualquer irregularidade na atuação do ente público, neste ponto.

Demais disso, embora a parte apelante sustente pela aplicação equivocada da multa com fundamento no art. 45, inciso III, alínea ‘a’, da Lei n. 7.098/98, sob o argumento de que “não estava com mercadoria desacompanhada de nota fiscal”, o argumento não merece prosperar.

Isto porque,
conforme bem asseverado pelo juízo a quo, “
não se está a falar de nota fiscal das máquinas em si, uma vez que essas foram apresentadas. Trata-se de ausência de nota fiscal na operação de entrada do maquinário no Estado
”. Sendo assim, a parte Apelante não comprova a existência de contradição na lavratura das TADs ora impugnadas.

Por fim, conquanto ao pedido subsidiário consubstanciado em redução de multa para o percentual de 20% (vinte por cento), anoto que se trata de inovação recursal, tendo em vista que o argumento apresentado não foi submetido à análise do juízo a quo.

Neste ponto, colaciono entendimento deste Sodalício, sob minha relatoria:

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição.

Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões.

(N.U 0006721-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em razão da ausência de dialeticidade recursal; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Jefferson LTDA, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023